Tribunal: TJSP
Processo: 2121762-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Parcial cabimento. Paciente condenado à pena de 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Configurado o excesso de

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Parcial cabimento. Paciente condenado à pena de 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Configurado o excesso de prazo na continuidade da prisão processual, a qual perdura já há quase 2 anos, tendo decorrido 19 meses entre a prolação da sentença e seu encaminhamento para publicação no DJE. O lapso temporal decorrido não observa o princípio da razoabilidade, não se podendo olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, não se justificando a manutenção da custódia cautelar do paciente. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.